Tribunal: TJSP
Processo: 2189895-72.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Habeas Corpus. Pedido de deferimento do depósito do veículo apreendido em favor da paciente, bem como a regular tramitação do incidente de restituição. Insurgências apresentadas não guardam pertinência com a finalidade do habeas corpus. Ausência de demonstração de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção da paciente. Ademais, os fatos já foram analisado por esta C. 15a Câmara de Direito

Ementa:
Habeas Corpus. Pedido de deferimento do depósito do veículo apreendido em favor da paciente, bem como a regular tramitação do incidente de restituição. Insurgências apresentadas não guardam pertinência com a finalidade do habeas corpus. Ausência de demonstração de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção da paciente. Ademais, os fatos já foram analisado por esta C. 15a Câmara de Direito Criminal, no julgamento do Mandado de Segurança no 2213193-30.2024.8.26.0000.
Impetração não conhecida.